Tribunal: TJSP
Processo: 1044349-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ação regressiva – RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - Cerceamento de defesa arguida pela seguradora em seu recurso – Alegação de necessidade de prova testemunhal para comprovar a dinâmica do acidente – Prova pleiteada desnecessária – Provas documentais suficientes para julgamento da lide – Inocorrência de cerceamento de defesa – Colisão entre o automóvel da ré e o

Ementa:
ação regressiva – RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - Cerceamento de defesa arguida pela seguradora em seu recurso – Alegação de necessidade de prova testemunhal para comprovar a dinâmica do acidente – Prova pleiteada desnecessária – Provas documentais suficientes para julgamento da lide – Inocorrência de cerceamento de defesa – Colisão entre o automóvel da ré e o veículo segurado pela autora ocorrida no cruzamento de via preferencial com a via secundária – Ré que trafegava pela via secundária e o condutor do veículo segurado provinha da rua principal, quando no cruzamento, houve a colisão entre ambos - Sentença de improcedência no sentido de que o veículo da ré já havia ultrapassado mais da metade do cruzamento – Avarias no veículo da ré na parte lateral traseira - Inaplicabilidade da teoria do eixo mediano, que está ultrapassada, devendo prevalecer a preferência legal de passagem, nos termos do artigo 44 do CTB - Culpa exclusiva da ré que somente deveria iniciar a marcha quando tivesse tempo suficiente para terminar o cruzamento, sem interromper a trajetória do veículo que transita pela via preferencial - Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial – Ônus da sucumbência a cargo da ré - RECURSO PROVIDO.